Tribunal: TCU
Processo: 005.663/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mauro Martins Carlos contra o Acórdão 2.369/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Mauro Martins Carlos em face do Acórdão 2369/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.